Tribunal: TJES
Processo: 0010626-48.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010626-48.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO CASA BRASIL LTDA

APELADO: DEJAIR ANTONIO AVANCINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO E À VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva de fornecedor por danos causados ao motor de veículo abastecido com combustível inadequado. A parte embargante alegou omissão quanto à ruptura do nexo causal, à valoração da prova técnica, ao enriquecimento sem causa e à ausência de modulação do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise das teses suscitadas pela parte embargante; (ii) examinar se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes do caso, inclusive quanto à ocorrência do abastecimento inadequado, aos danos internos no motor e à aplicação do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, não se configurando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de ruptura do nexo causal foi expressamente afastada no julgado, ao se concluir pela inexistência de prova apta a demonstrar fato excludente de responsabilidade ou causa superveniente, sendo considerado irrelevante o lapso temporal alegado.

A valoração da prova técnica foi realizada com destaque ao relatório apresentado, o qual vinculou os danos ao combustível inadequado. A natureza unilateral do laudo não compromete sua credibilidade, especialmente diante da ausência de prova técnica em sentido contrário por parte do fornecedor.

A tese de enriquecimento sem causa foi rechaçada com fundamento na lógica da reparação integral do dano, prevista no art. 6º, VI, do CDC, considerando que os custos de reparo do motor decorrem diretamente da falha na prestação do serviço.

A ausência de exame pormenorizado de todos os argumentos e dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater cada tese deduzida, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

A via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento de matéria quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame pormenorizado de todas as alegações das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre as questões relevantes da controvérsia.

A existência de laudo técnico unilateral não impede sua valoração quando não houver prova em sentido contrário.

A reparação integral do dano, prevista no art. 6º, VI, do CDC, afasta a tese de enriquecimento sem causa em casos de ressarcimento por falha na prestação do serviço.

Não se presta a via dos embargos de declaração ao reexame do mérito ou ao prequestionamento de matéria sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010626-48.2020.8.08.0012

EMBARGANTE:
POSTO CASA BRASIL LTDA

EMBARGAD
O
:
DEJAIR ANTONIO AVANCINI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão relevante e imprescindível para o deslinde da controvérsia, apta, em tese, a infirmar a conclusão adotada no julgado.

Pois bem
.

No caso em exame, não subsistem as alegações de vício no julgamento.
Isso porque
da leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado, extrai-se que as questões centrais suscitadas pela parte embargante foram suficientemente enfrentadas, ainda que não de modo pormenorizado ou na extensão pretendida, circunstância que, por si só, não configura omissão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada o contexto fático-probatório delineado nos autos, reconhecendo a ocorrência do abastecimento incorreto do veículo do consumidor com combustível inadequado, bem como a posterior constatação de danos internos no motor, devidamente atestados por relatório técnico. À luz dessas premissas fáticas, o colegiado aplicou, de maneira expressa, o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor, previsto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando, ainda, a incidência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

No que concerne à alegada omissão quanto à ruptura do nexo causal em razão do lapso temporal entre a correção inicial do vício e a manifestação dos danos mais graves, verifica-se que tal tese foi afastada pelo acórdão, ao consignar que o embargante não se desincumbiu de demonstrar qualquer fator apto a romper o liame causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos subsequentes suportados pelo consumidor.

Ao reconhecer que o abastecimento indevido constituiu causa adequada para o dano verificado, o colegiado, à evidência, reputou irrelevante, para fins de exclusão da responsabilidade, o intervalo temporal invocado, diante da ausência de prova técnica idônea que apontasse causa diversa ou superveniente.

De igual modo, não prospera a alegação de omissão quanto à valoração da prova técnica. O voto condutor foi expresso ao atribuir especial relevo ao relatório técnico constante dos autos, que vinculou os danos internos do motor ao uso de combustível inadequado, ressaltando que inexistiu prova contrária capaz de infirmar tal conclusão. A circunstância de o laudo possuir natureza unilateral não impõe, por si só, o dever de desconsiderá-lo, sobretudo quando a parte contrária, a quem incumbia o ônus probatório, não produziu elementos técnicos aptos a afastar sua credibilidade ou a demonstrar a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

No tocante à tese de enriquecimento sem causa e à necessidade de modulação do quantum indenizatório em razão da depreciação do veículo, observa-se que o acórdão embargado adotou, de forma coerente com o sistema consumerista, a lógica da reparação integral do dano, prevista no art. 6º, inciso VI, do CDC.

Com a condenação pelos custos necessários à recomposição do motor, o colegiado reconheceu que tais despesas decorrem diretamente da falha na prestação do serviço, não se configurando, no contexto fático delineado, vantagem indevida ou acréscimo patrimonial dissociado do dano experimentado. A discordância da parte embargante quanto a esse entendimento revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, e não omissão passível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.